Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738129-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Niura de Lourdes Norberto Douglas Magno Ferreira Macedo Agravados: Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Engenharia Carvalho Accioly Ltda D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 19406044), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator